Tribunal: TCU
Processo: 039.764/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), relativa ao descumprimento de condição obrigatória estabelecida em termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do regimento interno deste Tribunal, diante da ausência de ato de gestão irregular e da existência de título executivo extrajudicial já constituído pelo CNPq; 9.2. determinar ao CNPq que promova as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a cobrança do débito reconhecido, inclusive, se necessário, mediante inscrição em dívida ativa da União; 9.3. recomendar ao CNPq que, em articulação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e com a Controladoria-Geral da União (CGU), aperfeiçoe os mecanismos de cobrança, monitoramento e parcelamento de créditos, de forma a reduzir a necessidade de instauração de tomadas de contas especiais; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao CNPq, ao MCTI, à CGU e à bolsista; 9.5. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.